Tribunal: TJMT
Processo: 1016924-15.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016924-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO MENDES TOSTA - CPF: 001.815.921-42 (RECORRENTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), EDILENE COLA - CPF: 950.638.111-91 (RECORRENTE), ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE - CNPJ: 10.987.397/0001-00 (RECORRIDO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. BLOQUEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL E DE APLICATIVO DE PORTARIA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou associação condominial ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio do reconhecimento facial e do aplicativo de portaria, além de ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida para restabelecer o acesso dos autores ao condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição de acesso ao condomínio, imposta por deliberação assemblear em razão de inadimplência, configura medida lícita ou abusiva; (ii) estabelecer se houve demonstração idônea de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de acesso às partes comuns do condomínio decorre do art. 1.335 do Código Civil, não podendo ser condicionado ao adimplemento de taxas condominiais.

4.

As sanções previstas para o condômino inadimplente são exclusivamente de natureza patrimonial, não sendo admitida medida restritiva de acesso, sob pena de coação indireta e ilícita.

5.

A restrição de entrada por bloqueio do reconhecimento facial e do aplicativo de portaria expõe o condômino devedor a situação vexatória perante terceiros, em afronta ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6.

O próprio condomínio confessou, em contestação, a adoção da prática de suspensão de serviços, corroborando os documentos apresentados e infirmando a alegação de insuficiência probatória.

7.

O constrangimento gerado pela necessidade de ingresso por via diferenciada não se confunde com meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável.

8.

O quantum fixado em R$ 2.500,00 por autor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando alteração.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016924-15.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Associação Residencial São José

Recorrido(s):

Edilene Cola

Silvio Mendes Tosta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos e o faço para:

a)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, para cada autor, totalizando R$ 5.000,00 (cincom mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida, calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

b) RATIFICAR A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 187477690.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente sustenta que as provas apresentadas são unilaterais, carecem de metadados e não permitem vinculação ao contexto narrado na inicial. Alegam que a sentença foi omissa ao não especificar a documentação que embasou a condenação, e que não houve demonstração idônea de constrangimento capaz de justificar a indenização por danos morais. Argumenta que, em todo caso, a situação não ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, de modo que o decisum deve ser reformado.

Conforme se extrai da petição inicial, os autores alegam que, na qualidade de proprietários de imóvel situado no Residencial São José, em Cuiabá, tiveram o acesso bloqueado em razão de inadimplência momentânea das taxas condominiais. Sustentaram que o condomínio, de forma unilateral e arbitrária, suspendeu o reconhecimento facial e o aplicativo de portaria, impedindo a liberação regular de entradas, inclusive de visitantes e entregas, o que lhes trouxe constrangimento e exposição vexatória perante terceiros. Requereram tutela de urgência para o restabelecimento do acesso, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar se a medida adotada pela recorrente, consistente no bloqueio do reconhecimento facial e do aplicativo de portaria, encontra respaldo jurídico ou se constitui conduta abusiva.

Do exame dos autos, observa-se relatório de cobranças indicando inadimplência entre novembro/2024 e março/2025, coincidindo com o período em que os autores afirmam ter ocorrido a restrição. Ademais, as imagens juntadas à inicial revelam mensagens de “acesso negado”, e o relatório de monitoramento acostado pelo condomínio confirma que, entre novembro/2024 e março/2025, não há registros de entradas ou saídas faciais em nome dos autores, surgindo tais registros apenas a partir de maio/2025, já sob a vigência da tutela de urgência deferida em 18/03/2025. Esses elementos evidenciam a plausibilidade da narrativa inicial e infirmam a tese de que não houve efetiva restrição.

Importa salientar que, na própria contestação, a associação admitiu que, por deliberação assemblear, determinou-se a suspensão de serviços, entre eles a portaria com controle de acesso automatizado, para condôminos em atraso superior a sessenta dias.

Trata-se de verdadeira confissão quanto à prática da medida impugnada. A alegação de que o autor poderia ingressar mediante identificação manual não afasta a ilicitude da conduta, pois traduz tratamento desigual e discriminatório, em afronta ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que veda a exposição vexatória de devedores, e ao artigo 1.335 do Código Civil, que assegura ao condômino o direito de utilizar as partes comuns, sem qualquer condição de adimplemento.

Além disso, o Código Civil prevê como sanções à inadimplência apenas penalidades de ordem patrimonial, não autorizando medidas restritivas ao direito de acesso.

A jurisprudência é firme em reputar ilícita a prática de privar o condômino inadimplente do uso de áreas comuns ou de mecanismos de acesso como forma de coação indireta ao pagamento.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. RESTRIÇÃO IMPOSTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE ACESSO À ÁREA COMUM DESTINADA AO LAZER DO CONDÔMINO EM MORA E DE SEUS FAMILIARES. ILICITUDE. RECONHECIMENTO. 1. DIREITO DO CONDÔMINO DE ACESSO A TODAS AS PARTES COMUNS DO EDIFÍCIO, INDEPENDENTE DE SUA DESTINAÇÃO. INERÊNCIA AO INSTITUTO DO CONDOMÍNIO. 2.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CONTRIBUIÇÃO COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS. SANÇÕES PECUNIÁRIAS TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL. 3. IDÔNEOS E EFICAZES INSTRUMENTOS LEGAIS DE COERCIBILIDADE, DE GARANTIA E DE COBRANÇA POSTOS À DISPOSIÇÃO DO CONDOMÍNIO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 4. MEDIDA RESTRITIVA QUE TEM O ÚNICO E ESPÚRIO PROPÓSITO DE EXPOR OSTENSIVAMENTE A CONDIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO E DE SEUS FAMILIARES PERANTE O MEIO SOCIAL EM QUE RESIDEM. DESBORDAMENTO DOS DITAMES DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA
. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO (...) (
STJ
- REsp: 1564030 MG 2015/0270309-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2016 RB vol. 637 p . 30)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - JUNTADA DE DOCUMENTOS - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO - POSSIBILIDADE -
CONDÔMINO INADIMPLENTE - VEDAÇÃO DE ACESSO AO CLUBE - IRREGULARIDADE - MEDIDA VEXATÓRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA -
QUANTIFICAÇÃO. (...) (TJ-MG - AC: 10000210467528001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

Assim, não prospera a alegação da recorrente de que não houve dano moral, pois a restrição de acesso ao imóvel que é proprietário, impondo ao condômino que se apresente como visitante, atinge diretamente a dignidade e projeta sua condição de devedor perante terceiros. Esse constrangimento, por sua gravidade, não se confunde com meros dissabores cotidianos.

Quanto à idoneidade das provas, ainda que produzidas unilateralmente, encontram-se corroboradas por documentos oficiais do próprio condomínio, que revelam a ausência de registros de reconhecimento facial no período contestado. A ausência de metadados ou de ata notarial não desnatura o conteúdo fático quando a própria ré reconhece a prática do bloqueio. Logo, não procede a alegação de insuficiência probatória.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025